Tribunal: TJSP
Processo: 1523987-69.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Apelação criminal – Crimes de trânsito – Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e Direção de veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (art. 306 e 309 da Lei no 9.503/97) – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Insurgência que se restringe à

Ementa:
Apelação criminal – Crimes de trânsito – Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e Direção de veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (art. 306 e 309 da Lei no 9.503/97) – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Insurgência que se restringe à dosimetria da pena – Penas-base fixadas no mínimo legal – Segunda fase – Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea que não pode conduzir as penas aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ) – Terceira fase – Ausentes majorantes e minorantes – Impossível o afastamento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir por ausência de autorização legal e independência entre a esfera criminal e a administrativa – Assiste razão ao recorrente para reduzir-se, por simetria e proporcionalidade, o prazo da suspensão do direito de dirigir (art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro) – Precedentes desta C. Câmara Criminal – Multa devidamente fixada no piso legal (art. 49 do CP), mantendo-se a idônea fundamentação acerca da capacidade econômica do increpado para a definição do valor unitário – Concurso formal (art. 70 do CP) corretamente aplicado – Regime aberto inalterado – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade mantida (art. 44 e 46 do CP) – Medida mais benéfica – A aplicação da pena restritiva representa uma manifestação da soberania do Estado, não podendo sujeitar-se ao mero inconformismo subjetivo do condenado – Ausência de interesse recursal no tocante ao direito de recorrer em liberdade, encontrando-se o increpado solto – Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o prazo da suspensão do direito de dirigir veículo automotor.